Tribunal: TJES
Processo: 0028035-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028035-02.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0028035-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2. MÉRITO RECURSAL (ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA). PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06). O recurso defensivo objetiva a absolvição por insuficiência de provas e legítima defesa ou, subsidiariamente, a manutenção da pena no mínimo legal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada na sentença; (II) Estabelecer se o reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito do recurso de apelação defensivo, que pleiteia a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4.
Considerando-se a pena imposta de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal (com redação anterior à Lei nº 12.234/2010, irrelevante para o caso).

5.
Verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa pela pena aplicada, haja vista o decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (12 de agosto de 2020) e a publicação da sentença condenatória (08 de novembro de 2024), marcos interruptivos da prescrição.

6.
O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa constitui matéria de ordem pública, que deve ser declarada de ofício, prejudicando a análise do mérito do recurso de apelação, que buscava a absolvição do réu.

7.
Recurso conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade
do recorrente, pela consumação da prescrição retroativa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), art. 107, inciso IV; Código Penal (CP), art. 109, inciso VI; Código Penal (CP), art. 110, § 1º; Código Penal (CP), art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.704.593/AM, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.744.935/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025. TJDF, Acórdão 1104913, 20050110637264APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 29/6/2018.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0028035-02.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: RAMON COELHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
, em face da r. Sentença de
ID nº
14412462, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

Nas razões recursais consignadas
no ID nº
16502192, a defesa requer a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas e a tese de legítima defesa, com base no princípio
in dubio pro re
o. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção da pena no mínimo legal.

Ao apresentar contrarrazões
em ID nº
16502194, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
em ID nº
16666697, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra.
Márcia Jacobsen
, opinando pelo reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade
do acusado
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Passo à análise do prazo prescricional.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou o apelante ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, a denúncia foi recebida em
12 de agosto de 2020
(
D
ecisão de fls. 47 –
ID nº 14412457
) e a r. Sentença condenatória publicada em
08 de novembro de 2024
(
ID nº
14412462), configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO PARA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE CONHEÇA DO RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal local que não admitiu o recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.

2. O recorrido foi condenado por homicídio tentado, com pena fixada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo reconhecida em primeiro grau de jurisdição a prescrição retroativa pela pena concretamente aplicada e extinta, de ofício, a punibilidade, com base no art. 107, II, e art. 109, IV, do CP.

3. A Acusação apelou, alegando erro na fixação da pena-base, em busca da não incidência da prescrição. A Corte local conheceu o recurso como recurso em sentido estrito e negou provimento.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se deve ser provido o agravo e se o recorrente tem interesse recursal no recurso especial.

III. Razões de decidir

5. O agravo em recurso especial deve ser conhecido e provido porque não incide, na espécie, os impedimentos das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

6.
O recurso especial não pode ser conhecido por falta de interesse recursal, uma vez que, mesmo que provido, a pena final seria inferior a 04 (quatro) anos, após a incidência da atenuante e da causa de diminuição de pena da tentativa, persistindo-se a incidência da prescrição.

7.
A prescrição retroativa é inevitável, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia decorreu prazo superior a 08 (oito) anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo provido, mas recurso especial não conhecido por carência de interesse recursal.

Tese de julgamento: 1. Não há interesse recursal quando a prescrição retroativa é inevitável, mesmo com eventual provimento do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; CP, art. 109, IV; CPP, art. 593, III, "c"; CP, art. 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (
STJ.
AREsp n. 2.704.593/AM, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO E 9 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Tendo em vista a pena definitiva aplicada - 1 ano e 9 meses de reclusão -, com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, ante o decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (7/5/2015) e a prolação da sentença condenatória (17/3/2023).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição retroativa. (
STJ.

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.744.935/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 18/3/2025
.)”

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu quanto à condenação nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo, conforme julgado que segue:

“(...) 6.
Em face do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, restaram prejudicados os pleitos de absolvição por insuficiência de provas suscitados pelas defesas.
7. Recursos conhecidos e rejeitadas as preliminares. No mérito, parcialmente provido o do Ministério Público e providos os das defesas para extinguir a punibilidade pela prescrição retroativa. (
TJDF.
Acórdão 1104913, 20050110637264APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/6/2018,
publicado no DJE: 29/6/2018.
Pág.: 138/150)”

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça,
DECLARO
,
ex officio
,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente, com aplicação do art. 107, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise de mérito do apelo defensivo.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.